Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-75.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a ofendida imotivadamente incriminar o réu. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório revela, de forma robusta e satisfatória, que o acusado incorreu na contravenção penal de vias de fato descrita na denúncia.